Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE DE INCIDÊNCIA. DATA DA QUEBRA.

1. A atualização do crédito objeto de habilitação no feito falimentar, a partir da incidência de eventuais juros e correção monetária, deve ser limitada à data de decretação da falência, condicionada a incidência de correção monetária após essa data à suficiência do ativo para pagamento do principal.

2. Deve prevalecer a isonomia entre os credores, obviamente respeitada a sua categoria, em observância ao princípio do par conditio creditorum, segundo o qual todos os créditos devem receber do Direito tratamento igualitário, conferindo a esses, assim, idênticas chances de efetivação de seus créditos.

3. Verificada a existência de saldo positivo na massa falida após o pagamento do principal devido aos credores, será possível a realização de novo rateio, com o fim de quitação do valor decorrente da incidência de correção monetária depois da data de decretação da falência.

4. Recurso conhecido e provido.